Tribunal: STF
Processo: ARE 1558255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando todas as teses defensivas são analisadas pelo julgador, ainda que chegando a um resultado diverso daquele pretendido pela defesa.



    2. A justa causa para o recebimento da denúncia resta satisfeita com a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário, nesse estágio processual, a demonstração de amplo lastro probatório, quanto à prática do delito e sua autoria.



    3. O flagrante preparado ou provocado ou delito de ensaio se configura quando o agente é induzido a praticar um crime pela suposta vítima, por terceira pessoa ou por agentes policiais, chamado de agente provocador, que torna impossível sua consumação, nos termos da súmula 145 do STF.



    4. O laudo pericial do apelante foi realizado no dia seguinte à prática dos fatos, de modo que não há falar em nulidade da perícia, por suposta demora na realização do exame.



    5. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual.



    6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos.



    7. Na primeira fase de fixação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena mínima pode ser agrava em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato e na segunda fase cada agravante autoriza a majoração da pena em 1/6 (um sexto) da pena anterior.



    8. Em alinhamento ao entendimento do STJ, no sentido de evitar a perpetuidade das medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração delas pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal.



    9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV, LVII e XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente